Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-17.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006958-17.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEISSON KESYO FERNANDES - CPF: 036.805.491-80 (RECORRENTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), JAQUELAINE CORREIA SILVA - CPF: 705.662.221-67 (RECORRENTE), TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0012-07 (RECORRIDO), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006958-17.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente(s):
NEISSON KESYO FERNANDES E JAQUELAINE CORREIA SILVA.

Recorrida(s):
TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA – ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. NÃO COMPARECIMENTO DO ÔNIBUS NO LOCAL DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL OU DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa de transporte rodoviário à restituição de R$ 495,00, referentes à aquisição de três passagens para o trecho Primavera do Leste/MT – Iporá/GO, em razão do não comparecimento do veículo no horário e local previstos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, consistente no não comparecimento do ônibus ao local de embarque, configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se os arts. 2º, 3º e 14 do CDC, impondo ao fornecedor o dever de prestar o serviço de forma adequada, segura e eficiente.

4.

A empresa não comprova a efetiva prestação do serviço contratado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição do valor pago pelas passagens.

5.

O dano moral indenizável exige demonstração de lesão a direito da personalidade, como honra, imagem, integridade psíquica ou dignidade, não se configurando automaticamente em hipóteses de inadimplemento contratual.

6.

Os reclamantes não comprovam o comparecimento ao local de embarque no horário estipulado, nem demonstram tentativa de solução administrativa, por meio de protocolos, reclamações formais ou outros registros.

7.

A mera falha contratual, desacompanhada de prova de situação vexatória, constrangimento público ou circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 1).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, consistente no não comparecimento do veículo ao local de embarque, não gera dano moral
in re ipsa,
quando ausente prova de lesão a direito da personalidade.

2. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou de demonstração de abalo extrapatrimonial, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os reclamantes buscam a reforma da decisão proferida no ID 337886381, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir aos reclamantes a quantia de
R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais),
acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima mencionado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Ainda, julgou
improcedente
o pleito de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam a ocorrência de danos morais
in re ipsa
, em razão de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, decorrente do não comparecimento do veículo ao local de embarque, sem justificativa ou assistência.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram três passagens de transporte rodoviário, no valor total de
R$ 495,00
(quatrocentos e noventa e cinco reais)
, para o trecho Primavera do Leste/MT – Iporá/GO, com embarque previsto para o dia
29/12/2022, às 19h35
.

Alegam que compareceram ao local de embarque no horário estabelecido. Todavia, o ônibus não compareceu, permanecendo os autores no aguardo por longo período, em local público e em horário noturno, sem qualquer assistência ou justificativa por parte da empresa.

Informam, ainda, que estavam acompanhados de filho menor, de 6 (seis) anos de idade.

A demandada, por sua vez, sustenta que os autores não juntaram aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar o comparecimento ao local de embarque na data e no horário alegados, tampouco comprovaram a realização de contato efetivo com a empresa.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir aos reclamantes a quantia de
R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais),
referente às passagens rodoviárias. Ainda, julgou
improcedente
o pleito de indenização por
danos morais
, nos seguintes termos:

(...) A aquisição das passagens foi devidamente comprovada pelos autores (ID
197763593
), o que demonstra a relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC) e impõe à ré o dever de prestar o serviço contratado de forma segura e eficiente (art. 14, CDC).

Contudo,
a ré não comprovou que o transporte foi efetivamente realizado, nem que o veículo compareceu ao local de embarque na data e hora marcadas
.

Em contratos de transporte de passageiros, o ônus da prova da prestação do serviço é do fornecedor, conforme o art. 14, §3º, do CDC, não podendo o consumidor ser prejudicado pela ausência de registros internos da empresa.

Dessa forma,
há falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição do valor pago
, mas não há comprovação de dano moral autônomo.

Os autores não juntaram provas de que permaneceram por longo tempo no local de embarque, tampouco de que foram impedidos de viajar em outra data ou empresa
.

Sem prova de sofrimento, humilhação ou exposição vexatória, o fato se limita a um inadimplemento contratual simples, que não gera compensação moral
. (...)
(Grifei)

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da parte reclamada.

No caso concreto, contudo, não há elementos suficientes para o reconhecimento de abalo extrapatrimonial.

Isso porque, os reclamantes não trouxeram aos autos prova de que efetivamente compareceram ao local de embarque na data e no horário estipulados, tampouco comprovaram a realização de contato efetivo com a empresa reclamada na data da viagem ou, posteriormente, a fim de buscar a restituição dos valores pagos pelas passagens.

Ademais, inexiste nos autos qualquer registro de protocolo de atendimento, reclamação formal ou outro elemento apto a evidenciar tentativa de solução administrativa da controvérsia.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

O dano moral indenizável pressupõe lesão a direito da personalidade, como honra, imagem, integridade psíquica ou dignidade, não se configurando automaticamente diante de todo inadimplemento contratual.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

No caso, ausente prova de situação vexatória, constrangimento público, prejuízo relevante ou qualquer circunstância extraordinária que extrapole o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, não há que se falar em dano moral
in re ipsa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026